Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722437-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27245267) com pedidos de efeito suspensivo e gratuidade de justiça, interposto por JOSE ROBERTO DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL SA, ante o Despacho (ID 96878867 de origem) proferido em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização e Liminar n. 0710441-35.2021.8.07.0020, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, determinou a intimação da parte Agravante para juntar aos autos outros documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento. A parte Agravante, JOSÉ ROBERTO DA SILVA, juntou aos autos, a Petição (ID 27735575) informando seu requerimento da desistência da ação. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. E em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2021 17:47:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador